Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705570-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR LTDA AGRAVADO: ANDREIA DE OLIVEIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Bezerra da Silva Júnior Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0715316-48.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da Agravada, por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “(...) Indefiro o pedido de repetição de diligências junto ao sistema SISBAJUD, tendo em vista que o credor não demonstrou indícios de modificação na situação econômica do devedor que justifiquem nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.284.587/SP, relatado pelo Min. Massami Uyeda (DJe 29/02/2012), uma vez realizada diligência de penhora eletrônica sem êxito, eventuais novos pedidos devem ser devidamente fundamentados, com a demonstração de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial do devedor. Vejamos: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) Ainda sobre o tema, destaco o seguinte precedente, citado no referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1.Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2.O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o Judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3.Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28/10/2010). Assim, tal exigência não viola o princípio de que a execução prossegue no interesse do credor, mas resguarda a efetividade do processo e evita sobrecarregar o aparato judicial com medidas desnecessárias. Volvam-se os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha”, o que foi indeferido. Alega que a r. decisão viola o direito do credor, pois não coopera na busca da satisfação da dívida. Invoca o Princípio da Cooperação e os artigos 139, V, 797 e 805 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja renovada a pesquisa de ativos financeiros pelo referido sistema. Preparo recolhido – Id. 68855456. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de nova pesquisa para a localização de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários. Ocorre que o Agravante se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo ativo, sem, contudo, trazer elementos que justifiquem o pedido. Ademais, já foi realizada nos autos de referência pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar a parte agravada para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora